Tribunal: TJDFT
Processo: 0719313-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719313-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL-BRASILIA SERVICOS AUTOMOTORES S/A AGRAVADO: THIAGO ARAUJO FIDELIS DAMASCENO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 26573002) interposto por BRASAL BRASÍLIA SERVIÇOS AUTOMOTORES S/A em face de THIAGO ARAÚJO FIDELIS DAMASCENO, ante a Decisão (ID 93335428 de origem) proferida em Ação de Cumprimento de Sentença n. 0703274-45.2017.8.07.0007, pelo Juízo da 3a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA que, indeferiu a suspensão de CNH, bem como a apreensão do passaporte e o cancelamento dos cartões de crédito do Agravado. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada, THIAGO ARAÚJO FIDELIS DAMASCENO, para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2021 14:27:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador